Tribunal: TJBA
Processo: 8051103-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051103-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: VIRGINIA MARIA LINS NETTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de juntada do contrato de empréstimo digital alegadamente firmado, não suprida por planilhas, extratos ou condições gerais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do contrato bancário, mesmo em formato digital, caracteriza inépcia da inicial, impedindo a análise do mérito; (ii) verificar se há motivo para reforma da sentença quanto à extinção do feito. III. Razões de decidir 3. O contrato é documento essencial em ação de cobrança, pois permite a análise da origem da obrigação e assegura o contraditório e a ampla defesa. 4. Embora contratos digitais sejam válidos, a parte autora tem o dever de apresentar o instrumento eletrônico com os elementos de verificação de autenticidade. 5. A juntada de extratos ou telas sistêmicas não substitui o documento contratual. A inércia em cumprir a determinação de emenda, no prazo legal, atrai a consequência prevista nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 6. Correta, portanto, a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A ausência de apresentação do contrato bancário que fundamenta ação de cobrança caracteriza inépcia da inicial, impedindo a análise do mérito e ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III; 320; 321, parágrafo único; 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1000341-17.2023.8.26.0159, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Turma IV, j. 17.10.2024; STJ, REsp nº 662.272-RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 04.09.2007; TJAL, Apelação Cível nº 0736810-30.2022.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, 2ª Câmara Cível, j. 17.08.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8051103-57.2021.8.05.0001, em que é apelante, ITAU UNIBANCO S.A. e apelado, VIRGINIA MARIA LINS NETTO. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.